Tribunal: STF
Processo: HC 233532
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 788.680/MT. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, em virtude da prática do crime do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal (latrocínio — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou-lhe provimento. A condenação transitou em julgado em 15/06/2016 (e-doc. 6, p. 3).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Relator denegou a ordem. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado, mantido, pela 6ª Turma, após a rejeição de embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir prova idônea da autoria delitiva, uma vez que teriam sido utilizados, exclusivamente, elementos colhidos na fase de inquérito e reconhecimento fotográfico que não atendeu às disposições legais. Aponta violação aos arts. 3º-A, 155 e 226 do Código de Processo Penal.



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 15/06/2016, tendo sido formalizada esta impetração em 04/10/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, não se há falar em violação aos arts. 155 e 226 do CPP, uma vez assentada a existência de prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. A propósito, destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    “(...) O édito condenatório fundamentou-se também no depoimento judicial das testemunhas de acusação – prestado com garantia do contraditório e da ampla defesa –, as quais foram firmes e coesas ao detalharem as circunstâncias de apreensão, confirmando terem presenciado a confissão dos corréus Pedro e Marcos; e no depoimento, em juízo, das vítimas, que reconheceram com segurança os mencionados corréus, tudo a harmonizar-se com a prova produzida em juízo. 



    Ressaltei ainda que o agravante foi encontrado na posse da motocicleta utilizada no crime e não apresentou provas de seu álibi, razão pela qual sua versão foi considerada isolada dos demais elementos de prova que compõem os autos. 



    Verifiquei, desta feita, que a condenação do agravante fundou-se em elementos informativos, advindos da confissão extrajudicial dos corréus, e não da sua condição como testemunha, corroborada por prova judicial, colhida com contraditório e ampla defesa.” (e-doc. 10, p. 35-36; grifos nossos).  



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias de origem sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).  



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator